Tribunal: TJPA
Processo: 0843707-95.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0843707-95.2017.8.14.0301

SENTENCIANTE: ROSICLEA BARBOSA CARDOSO

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA EM CARGO PÚBLICO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES STF E STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia em verificar o direito do Autor em ser indenizado por danos morais decorrente de nomeação e posse tardia, mediante decisão judicial, no cargo de Assistente de Administração da Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, de acordo com o Edital nº 01/2012;

2.
A nomeação tardia ao cargo público pela via judicial, por si só, não é capaz de configurar a responsabilização por danos morais, tendo em vista a omissão estatal na nomeação dos candidatos, sob o fundamento de que deveriam ter sido investidos em momento anterior, suprida apenas por ordem judicial nesse sentido, não gera indenização pelos danos aludidos;

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 724.347-RG, submetido à Repercussão Geral, assentou o entendimento de que na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior;

4.
Em caso como o dos autos, considera-se que se a nomeação foi decorrente de sentença judicial, o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública a justificar uma contrapartida indenizatória;

5. Recurso conhecido e improvido, para manter a sentença monocrática, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação, e no mérito negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28/11/2022 a 05/12/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta por
ROSICLEA BARBOSA CARDOSO em face do MUNICÍPIO DE BELÉM,
que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

A Autora ajuizou a referida ação objetivando
sua posse no cargo de Assistente de Administração da Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, de acordo com o Edital nº 01/2012, de 16.10.2012.

Informou nos autos que foi nomeada pelo Decreto n° 84.116/2015-PMB, de 04 de novembro de 2015, para exercer o cargo a que fora aprovado e que, diante da sua nomeação, ficou aguardando ser convocado para tomar posse do referido cargo, porém, o Requerido apenas nomeou-o sem, contudo, convocá-lo para de fato tomar posse, causando-lhe grandes frustrações e prejuízos financeiros.

Requereu, assim, que fosse determinada sua posse imediata ao cargo público, a condenação do ente municipal ao pagamento de R$ 34.974,59 (trinta e quatro mil novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), relativa aos danos pela perda de uma chance ou danos materiais no mesmo valor e, R$50.000,00 (cinquenta mil reais), relativa aos danos morais.

O feito seguiu regular processamento, e o Juízo
a quo
proferiu sentença, cuja parte dispositiva foi esposada nos seguintes termos:

III. Dispositivo

“(...)Posto isto, rejeito a preliminar ventilada e, no mérito, considerando os argumentos e fundamentos que permeiam este
decisum
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O

PEDIDO
nos termos pretendidos na exordial, para determinar que o Prefeito Municipal de Belém, no prazo de 10 (dez) dias, adotem as providencias necessárias à
posse
da impetrante no cargo de assistente de administração, no concurso público nº 01/2012-SEMEC, sob pena de multa diária e pessoal do gestor em R$ 1000,00 (um mil reais)
.
Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais.

Sem custas.

Honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pela parte sucumbente, considerando tratar-se de matéria unicamente de direito, inexistindo audiência no feito ou outros eventos que demandassem grandes esforços.

Sentença sujeita a reexame necessário.

Inconformado com os termos decisórios, a autora interpôs o presente recurso de apelação cível. (id nº
2674181 - Pág. 1/11).

Em suas razões recursais, em breve síntese, aduz ser devido a indenização por danos morais e materiais em decorrência da negligência e omissão do Município de Belém.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, e afastar a condenação imposta.

O apelado, embora devidamente intimada, não apresentou
contrarrazões
(id nº
2674186 - Pág. 1
).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível proferiu parecer manifestando-se pelo improvimento do recurso (id nº 11301940 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar o direito da Autora em ser indenizada por danos morais e materiais decorrente de nomeação e posse tardia, no cargo de Assistente de Administração da Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, de acordo com o Edital nº 01/2012.

Na hipótese, a parte autora, sustentou que a demora de sua nomeação para o cargo referido acarretou a responsabilização do ente ora Apelante pelos danos morais suportados. Todavia, os danos aduzidos não restaram comprovados nos autos, e como é cediço, a responsabilidade do Poder Público pelos danos causados a terceiros é objetiva, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição da Federal, desde que comprovado o nexo de causalidade entre o ato e o dano sofrido. Eis o teor na norma citada:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ressalto de plano que a nomeação tardia ao cargo conquistado em concurso público, por si só, não é capaz de configurar a responsabilização por danos morais, tendo em vista que a omissão estatal na nomeação dos candidatos, sob o fundamento de que deveria ter sido investida em momento anterior não gera indenização pelos danos aludidos.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 724.347-RG, submetido à Repercussão Geral, assentou o entendimento de que na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior. Confira-se o julgado:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido.

(RE 724347, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015)

E ainda, o mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. DEMORA. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. TEMA 671/STF
. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO. (RE nos EDcl no RMS 50568 TO 2016/0092564-2, Rel. MIN. JORGE MUSSI. DJe 11/02/2022.

Na mesma linha este e. Tribunal de Justiça tem se manifestado em casos semelhantes, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A nomeação tardia ao cargo conquistado em concurso público pela via judicial, por si só, não é capaz de configurar a responsabilização por danos morais e materiais, uma vez que a omissão estatal na nomeação dos candidatos, sob o fundamento de que deveriam ter sido investidos em momento anterior, suprida apenas pela ordem judicial nesse sentido, não gera indenização pelos danos aludidos. 2. Considera-se, nesses casos, que se a nomeação foi decorrente de sentença judicial, o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública a justificar uma contrapartida indenizatória. 3. Precedente do STF. Sentença mantida. 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(4217518, 4217518, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. A nomeação tardia ao cargo conquistado em concurso público pela via judicial, por si só, não é capaz de configurar a responsabilização por danos morais e materiais, uma vez que a omissão estatal na nomeação dos candidatos, sob o fundamento de que deveriam ter sido investidos em momento anterior, suprida apenas pela ordem judicial nesse sentido, não gera indenização pelos danos aludidos. 2. Considera-se, nesses casos, que se a nomeação foi decorrente de sentença judicial, o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública a justificar uma contrapartida indenizatória. 3. Precedente do STF.
4. Apelo conhecido e improvido. À unanimidade.

(911363, 911363, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2018-09-16)

Nesse viés, entendo que a pretensão recursal não merece ser acolhida, haja vista que o
decisum
questionado é contrário a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a nomeação tardia a cargo público em decorrência de decisão judicial não gera direito à indenização, como se observa do recente julgado ao norte mencionado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de Apelação, e no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença monocrática, conforme fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 28 de novembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2022